Tribunal: STF
Processo: Rcl 91112
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Betim contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0010589- 87.2025.5.03.0027, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das teses firmadas nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).
 O Município de Betim narra que, nos autos em referência, na qualidade de tomador de serviços, foi condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas devidas pelo Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social à Fernanda de Fátima Teixeira.
Afirma que, embora tenha apresentado tempestivamente a contestação, o Juízo de piso “declarou a confissão ficta do Município de Betim em razão do seu não comparecimento” à audiência inaugural, e, com base nessa confissão ficta, “considerou presumida a ausência de fiscalização do contrato administrativo por parte do Município (culpa in vigilando)”, razão pela qual lhe imputou a responsabilidade subsidiária.
Assevera que, após a interposição de sucessivos recursos, impugnando tal questão, o TRT3 

“denegou seguimento ao Recurso de Revista do Município de Betim, sob o fundamento de que a decisão regional estaria em sintonia com a tese firmada pelo STF no Tema 1118, ao considerar que a culpa in vigilando não decorreria de "transferência automática" de responsabilidade, mas sim da revelia.”
 Sustenta, assim, que o entendimento do TRT3 

“representa uma distorção dos paradigmas estabelecidos por esta Suprema Corte, pois, ao invés de exigir a prova da culpa do ente público pela parte autora, presumiu-a em virtude de uma ficção processual. 
A condenação subsidiária da Administração Pública, como se depreende dos julgados da ADC 16 e do Tema 246, demanda a efetiva demonstração de uma conduta culposa específica por parte do ente público, que se relacione diretamente com o inadimplemento das obrigações trabalhistas. 
A simples presunção de culpa, decorrente de uma confissão ficta, esvazia o conteúdo e o propósito dos referidos precedentes, transformando uma responsabilidade excepcional em uma regra automática, o que foi expressamente rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal.”
Ressalta, ainda, que “a parte autora não apresentou qualquer comprovante de denúncia ou notificação dirigida ao Município durante a vigência do contrato, que pudesse atestar a ciência do ente público quanto ao descumprimento das obrigações pela contratada”.
O Município de Betim infirma a aplicação de confissão ficta na origem ao discorrer que 

“[a] ausência de um representante do Município em uma audiência inicial, cuja finalidade principal seria a tentativa de conciliação ou a apresentação de defesa esta última já cumprida, não pode, por si só, gerar a gravíssima penalidade da confissão ficta, especialmente quando há normas administrativas que visam racionalizar a atuação do ente público e reconhecem a desnecessidade de seu comparecimento em tais circunstâncias. 
A insistência na aplicação da confissão ficta, desconsiderando a defesa já protocolada e as recomendações administrativas, revela uma interpretação formalista e divorciada da realidade da administração pública e dos princípios da eficiência e da economia processual.”
Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a sua cassação.
É o relatório. Decido.
Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  
O Município de Betim vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 3, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:

De acordo com o art. 121, caput e § 1º, da Lei n. 14.133/21, somente o contratado pela Administração Pública será responsável pelos encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato e eventual inadimplência sua em relação a essas obrigações não transfere à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento, norma com conteúdo semelhante ao do art. 71 da Lei n. 8.666/93, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADC n. 16. 
Em complemento, o art. 121, § 2º, da Lei n. 14.133/21 prevê, excepcionalmente, a possibilidade de responsabilidade subsidiária da Administração Pública exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado. 
Ao apreciar o Recurso Extraordinário n. 760.931/DF, julgado em 26/4 /2017, o STF fixou a seguinte tese em sede de repercussão geral: 
(...)
Depreende-se, assim, que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não é automática, mas depende da efetiva demonstração de sua culpa. 
Quanto ao ônus da prova, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema n. 1118 de repercussão geral:
(...)
Portanto, compete à parte reclamante demonstrar a culpa in vigilando da Administração Pública. 
No caso dos autos, contudo, foi aplicada a pena de confissão ficta ao município reclamado em razão do não comparecimento à audiência (fl. 677). Consequentemente, há presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora na inicial, que não foi afastada por prova em contrário. 
Constou na exordial: "(...) competia ao Município o dever legal de fiscalizar a execução do contrato (ex vi arts. 58, inciso III, e 67 da Lei n.º 8.666/93). Não o tendo feito de forma eficaz, impõe-se, à luz da Súmula 331/TST, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas" (fl. 6). 
Prevaleceu, em razão da pena de confissão ficta aplicada ao reclamado e por falta de prova em contrário, que não houve cumprimento por parte do município do dever de fiscalização. Diante disso, deve ser mantida a responsabilidade subsidiária imposta.
 Note-se que não se está invertendo o ônus probatório, mas apenas reconhecendo o efeito material da pena de revelia em relação ao 4º reclamado, em conformidade com o art. 844 da CLT. Nesse sentido:
(...)
Pontuo que não prospera a alegação de que o recorrente está desobrigado de comparecer à audiência inicial por ser ente público. Isso porque a OJ n. 152 da SDI-I do TST é no sentido de que: "pessoa jurídica de direito público sujeita-se à revelia prevista no artigo 844 da CLT".
Neste contexto, afasta-se a obrigatoriedade de se adotar o trâmite constante da Recomendação n.1/GCGJT/2019, uma vez que se trata de mera sugestão aos magistrados, sem efeito vinculante, e que não foi adotada pelo juízo de primeiro grau no presente caso, tendo sido o reclamado citado sob expressa determinação de que deveria comparecer na audiência, nos termos do art. 844 da CLT (fl. 293).
Isso posto, nego provimento.(e-doc 21, p. 3-6) (grifei).
Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença recorrida:

O 2º reclamado, Município de Betim / MG, é tomador dos serviços (fato incontroverso). 
A despeito das alegações e dos documentos juntados pelo 4º reclamado, não há como ser afastada a culpa in vigilando, tendo em vista a confissão ficta declarada, e a ausência de documentos nos autos indicando a fiscalização, pelo 4º reclamado, do cumprimento das obrigações trabalhistas da 1a reclamada, a tempo e modo. 
E na condição de beneficiário e tomador dos serviços, cabia ao 4º reclamado zelar pelo cumprimento tempestivo das obrigações trabalhistas do contratado (1º reclamado), atento à primazia do valor social do trabalho, à natureza alimentar e ao caráter privilegiado das verbas trabalhistas (art. 1º, IV, 100, §1º,e 170, caput , inciso VIII, da CF, 449 da CLT, 186 do CTN), ônus do qual não se desincumbiu. 
Nos termos da Tese Jurídica Prevalecente n. 23 do Eg. Regional: “É do ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária”. (Oriunda do julgamento do IUJ 0011608-93-2017-5-03- 0000. RA 111/2018, disponibilização: DEJT/TRT3/Cad. Jud. 16, 17 e 18/07/2018).
A decisão proferida pelo STF, na ADC 16, não obsta a responsabilização subsidiária do ente público, quando verificada culpa  in vigilando deste (Súmula 331, item V, do TST); e a tese de repercussão geral aprovada no RE958. 252, relativa à licitude da terceirização mesmo na atividade –fim da tomadora, mantém a responsabilidade subsidiária do contratante, em caso de culpa deste. 
Assim, o 4º reclamado responde, de forma subsidiária, pelo pagamento das verbas deferidas, conforme art. 5º-A, §5o, da Lei n. 6.019/74, com redação da Lei n. 13.429 /2017, Súmula 331, itens IV, V,e VI, do TST, e Orientação Jurisprudencial nº 18 das Turmas deste Regional, inclusive por eventual multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. 
Registro que em recente decisão proferida pelo STF no RE 1298647, aos 13/2/2025, foi discutida matéria relativa ao ônus da prova de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, no RE 760.931 (Tema 246), firmou-se a seguinte tese (TEMA 1118):
(...)
Note-se que a tese firmada pelo STF faz menção de que, nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974, hipótese impossível de ser auferida pelo juízo e que competia ao 2º reclamado averiguar no momento da contratação. 
Noutro giro, conforme já asseverado, a documentação encartada aos autos não demonstra a efetiva fiscalização devida por parte da 4º reclamado 
Outrossim, é inadmissível que a Administração Pública opte por livrar-se dos ônus decorrentes da contratação direta da mão de obra a ela necessária, e fique livre de toda e qualquer responsabilidade perante aqueles que lhe prestaram serviços, tendo em vista a primazia do valor social do trabalho, consoante art. 1º, III, 6º, 7º, 170, e 193, da CF.”

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando do  Município de Betim, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Fernanda Fátima Teixeira, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, no tocante às irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas, quais sejam: a) diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso salarial previsto nas normas coletivas aplicáveis à espécie para o cargo de auxiliar de cozinha; b) ausência de recolhimento do FGTS e atrasos salariais, o que ensejou a rescisão indireta do contrato de trabalho (Edoc. 21).
Logo, não bastasse a confissão ficta do ente público, o ato reclamado baseia-se na ausência de provas da fiscalização, concluindo-se pela sua culpa efetiva, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos que revelam sua negligência na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado, com impacto danoso nos direitos da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente